Tribunal: STF
Processo: Pet 8875
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de denúncia formulada por eminentes membros do Congresso Nacional perante o Supremo Tribunal Federal, em que se imputa suposta prática de crimes de responsabilidade contra o livre exercício do Poder Judiciário (Lei nº 1.079/50, art. 6º, ns. 5 e 6, c/c o art. 13, n. 1), de caráter autônomo e sem conexão com idêntico comportamento do Presidente da República, atribuída ao Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira. 
    Os ora denunciantes pleiteiam, em síntese, o que se segue: 
    “(...) o recebimento e processamento da presente denúncia, nos termos do art. 102, I, “c”, da Constituição Federal, combinado com o art. 14 da Lei n.º 1.079/50, para fins de reconhecer a prática, pelo Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, dos crimes de responsabilidade contidos no art. 4º, II, combinado com o art. 6º, 5 e 6, também da Lei n.º 1.079/50, impondo ao Denunciado a pena de perda do cargo, bem como a inabilitação para exercer cargo público por oito anos.” (grifei)
    Com vista dos autos, o Ministério Público Federal, em fundamentada promoção da lavra do eminente Senhor Procurador-Geral da República, pronunciou-se “pela negativa de seguimento à Petição (…)”, ressaltando, no entanto, que fez instaurar, no âmbito daquele órgão, procedimento destinado a avaliar “Notícia de fato (…) para averiguação preliminar dos fatos relatados”.
    Sendo esse o contexto, entendo necessário expor algumas considerações prévias que reputo necessárias e indispensáveis ao exame do surpreendente  (e inaceitável) comportamento em que incidiu o ora requerido. 
    O pronunciamento imputado ao mencionado sujeito passivo nos presentes autos, hoje no desempenho de cargo temporário de natureza civil, veiculou declaração impregnada de insólito (e inadmissível) conteúdo admonitório claramente infringente do princípio da separação de poderes.
     Tal surpreendente declaração, intitulada “Nota à Nação Brasileira”, de conteúdo inacreditável e inconcebível, amplamente divulgada pelos meios de comunicação, faz recordar lamentável episódio histórico ocorrido em nosso País nos pródromos da República.
    Com efeito, o Marechal Floriano Peixoto, no exercício da Presidência da República, teve suas ordens contestadas mediante “habeas corpus” (HC 300) impetrado por RUY BARBOSA, em abril de 1892, perante o Supremo Tribunal Federal, em favor de inúmeros pacientes, entre os quais o poeta parnasiano Olavo Bilac, submetendo Floriano a uma ácida diatribe, verdadeira verrina, em razão da prática abusiva de poder, pois esse grande jurisconsulto e Patrono dos Advogados Brasileiros, que repudiava a truculência e o uso ilegítimo da força, acreditava que “a pena é sempre mais poderosa do que a espada” (“The pen is mightier than the sword”, segundo Edward Bulwer-Lytton).
    O Marechal-Presidente, sentindo-se atingido pelas palavras de fogo de RUY, reagiu de maneira incompatível com a ortodoxia constitucional, formulando inadmissível ameaça aos Ministros deste Alto Tribunal, em evidente transgressão ao dogma da separação de poderes, que se traduziu – segundo relato exposto por eminentes historiadores (MARCO ANTONIO VILLA, “A História das Constituições Brasileiras”, p. 133, 2ª reimpressão, 2011, Leya; EMILIA VIOTTI DA COSTA, “O Supremo Tribunal Federal e a Construção da Cidadania”, p. 37, 2ª ed., 2007, IEJE; LÊDA BOECHAT RODRIGUES, “História do Supremo Tribunal Federal”, tomo I, p. 18/19, 2ª ed., 1991, Civilização Brasileira; ALIOMAR BALEEIRO, “O Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido”, p. 24/25, item n. 6, 1968, Forense, v.g.) – na seguinte afirmação a ele atribuída: “Se os juízes concederem ‘habeas corpus’ aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o ‘habeas corpus’ de que, por sua vez, necessitarão” (grifei).
    Em um contexto de grave crise política, econômica, social e sanitária, podem, algumas vezes, insinuar-se pronunciamentos ou registrar-se movimentos que parecem prenunciar ensaios de retomada, absolutamente inadmissíveis, de práticas estranhas (e lesivas) à ordem constitucional, típicas de um pretorianismo que cumpre repelir, qualquer que seja a modalidade que assuma: pretorianismo oligárquico, pretorianismo radical ou pretorianismo de massa (SAMUEL P. HUNTINGTON, “Pretorianismo e Decadência Política”, 1969, Yale University Press).
    A nossa própria experiência histórica revela-nos – e também nos adverte – que insurgências de natureza pretoriana culminam por afetar e minimizar a legitimidade do poder civil e fragilizar as instituições democráticas, ao mesmo tempo em que desrespeitam a autoridade suprema da Constituição e das leis da República e agridem o regime das liberdades fundamentais, especialmente quando promovem a interdição do dissenso!
    Tudo isso é inaceitável, porque o respeito indeclinável à Constituição e às leis da República representa limite inultrapassável a que se devem submeter os agentes do Estado, qualquer que seja o estamento a que pertençam, eis que, no contexto do constitucionalismo democrático e republicano, ninguém – absolutamente ninguém – está acima da autoridade da Lei Fundamental do Estado.
    Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República, estejam estes no desempenho, ou não, de funções públicas, sob pena de transgredir-se o valor fundamental que informa a própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade.
    Daí a afirmação incontestável de JOÃO BARBALHO (“Constituição Federal Brasileira”, p. 303/304, edição fac-similar, 1992, Brasília), que associa à autoridade de seus comentários teóricos a experiência de membro da primeira Assembleia Constituinte da República e, também, a de Senador da República e a de Ministro do Supremo Tribunal Federal:
    “Não há, perante a lei republicana, grandes nem pequenos, senhores nem vassalos, patrícios nem plebeus, ricos nem pobres, fortes nem fracos, porque a todos irmana e nivela o direito (...).” (grifei)
    Isso representa, em uma palavra, que a ideia de Estado democrático de Direito traduz um valor essencial e exprime, na enunciação de seus grandes princípios, um dogma fundamental: o da supremacia da Constituição, a significar que ninguém, absolutamente ninguém, não importando que se trate de cidadão ou de agente público, tem legitimidade para transgredir e vilipendiar a autoridade do ordenamento jurídico do Estado.
    São esses os aspectos – certamente fundados em autorizadíssimo magistério doutrinário (WILSON ACCIOLI, “Instituições de Direito Constitucional”, p. 408/428, itens ns. 166/170, 2ª ed., 1981, Forense; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 518/519, 10ª ed., 1995, Malheiros; MARCELLO CAETANO, “Direito Constitucional”, vol. II/239, item n. 90, 1978, Forense; GERALDO ATALIBA, “República e Constituição”, p. 38, item n. 9, 1985, RT, v.g.) – que levaram os ilustres membros do Congresso Nacional a formular denúncia, perante esta Suprema Corte, objetivando – segundo a pretensão que deduziram em sua acusação – a aplicação do dogma constitucional que qualifica o princípio republicano: a “rule of law” e a submissão de qualquer cidadão, não obstante sua alta posição hierárquica nos quadros da República, ao postulado da responsabilização por seus atos e comportamentos alegadamente transgressores das cláusulas fundadas no texto da Constituição Federal, tal como tem entendido e decidido este próprio Supremo Tribunal Federal:
    “PRINCÍPIO REPUBLICANO E RESPONSABILIDADE DOS GOVERNANTES
    – A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras angulares essenciais à configuração mesma da idéia republicana (…).
    O princípio republicano exprime, a partir da idéia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos (…) são igualmente responsáveis perante a lei (…).”
    (ADI 1.008/PI, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO).
    Sendo esse o contexto, passo a examinar questão prévia concernente à legitimidade ativa “ad causam” dos ora denunciantes. E, ao fazê-lo, observo que se impõe reconhecer, a propósito do impropriamente denominado “crime de responsabilidade”, que se qualifica como verdadeira infração político-administrativa (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, “O Impeachment”, p. 75/87, 2ª ed., 1992, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 3/596-600, 1992, Saraiva; CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. II/105-106, item n. 332, 5ª ed., 1954, Freitas Bastos; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, p. 1.201, item n. 85.1, 8ª ed., 2011, Atlas; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Observações e apontamentos sobre a competência originária do Supremo Tribunal Federal”, 1961, Saraiva, v.g.), que a respectiva legitimidade ativa para fazer instaurar processo de “impeachment” contra Ministro de Estado pertence, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, contra o meu voto, ao Senhor Procurador-Geral da República (Pet 1.954/DF, Red. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA) e não ao cidadão, vale dizer, ao eleitor, embora seja este detentor do “status activae civitatis”, que o habilita, até mesmo, a oferecer denúncia, por referidos ilícitos de caráter político- -administrativo, contra o próprio Presidente da República (Lei nº 1.079/50, art. 14). 
    Em referido julgamento, fiquei vencido por entender que, nas infrações político-administrativas imputáveis a Ministro de Estado, todas elas de competência originária do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, inciso I, “c”), ressalvada a hipótese prevista no art. 52, I, da Carta Política, incide, tal como sucede em relação ao Presidente da República, o “princípio da livre denunciabilidade popular”, na feliz expressão de PONTES DE MIRANDA (“Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1, de 1969”, tomo III/355, 2ª ed., 1970, RT).
    Não desconheço, contudo, que se registra, na matéria ora em exame, amplo dissídio doutrinário em torno da qualificação jurídica do “crime de responsabilidade” e do processo a que ele dá origem, pois, para uns, o “impeachment” constitui processo eminentemente político (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, “O Impeachment”, p. 75/87, 2ª ed., 1992, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 3/596-600, 1992, Saraiva; CARLOS MAXIMILIANO, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. II/105-106, item n. 332, 5ª ed., 1954, Freitas Bastos; THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, “A Constituição Federal Comentada”, vol. II/258-260, 3ª ed., 1956, Konfino; CASTRO NUNES, “Teoria e Prática do Poder Judiciário”, vol. 1/40-41, item n. 2, 1943, Forense; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Elementos de Direito Processual Penal”, vol. III/365, obra atualizada por Eduardo Reale Ferrari e Guilherme Madeira Dezem, 3ª ed., 2009, Millennium; MICHEL TEMER, “Elementos de Direito Constitucional”, p. 169/173, item n. 6, 23ª ed., 2010, Malheiros; LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO e VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, “Curso de Direito Constitucional”, p. 407/408, itens ns. 1 a 3, 20ª ed., 2016, Verbatim; GUILHERME PEÑA DE MORAES, “Curso de Direito Constitucional”, p. 485/488, itens ns. 2.1.3.2.2/2.1.3.2.2.2 , 8ª ed., 2016, Atlas; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, p. 1.201, item n. 85.1, 8ª ed., 2011, Atlas; LENIO LUIZ STRECK, MARCELO ANDRADE CATTONI DE OLIVEIRA, ALEXANDRE BAHIA e DIOGO BACHA e SILVA, “in” “Comentários à Constituição do Brasil”, p. 1.375-1.376, coord. J.J. Gomes Canotilho, Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, 5ª ed., 2018, Saraiva; GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, “Curso de Direito Constitucional”, p. 1.053, item n. 7.2, 14ª ed., 2019, Saraiva, v.g.), enquanto que, para outros, ele representa processo de índole criminal (JOÃO BARBALHO, “Constituição Federal Brasileira – Comentários”, p. 133, 2ª ed., 1924; AURELINO LEAL, “Teoria e Prática da Constituição Federal Brasileira”, Primeira Parte, p. 480, 1925; PONTES DE MIRANDA, “Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969”, tomo III/351-361, 3ª ed., 1987, RT; v.g.), como sucedeu, p. ex., sob a legislação imperial brasileira, que previa, até mesmo, quanto a referidos ilícitos, a imposição da pena de morte, segundo prescrevia a Lei de 15/10/1827 (art. 1º, § 3º), havendo, ainda, os que nele identificam a existência de um processo de natureza mista (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Comentários à Constituição de 1988”, vol. V/2931- -2945, 1991, Forense Universitária; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/168-172, 1992, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Curso de Direito Constitucional”, p. 610, item n. 4, 2002, Celso Bastos; JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 556/558, item n. 9, 41ª ed., 2018, Malheiros, v.g.). 
    Por entender que a natureza jurídica do “crime de responsabilidade” permite situá-lo no plano estritamente político-constitucional, revestido de caráter evidentemente extrapenal, não posso deixar de atribuir a essa figura a qualificação de ilícito político-administrativo, desvestido, em consequência, de conotação criminal, o que me autoriza concluir – embora diversamente da orientação jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (Inq 235/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 1.104-AgR/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 1.392/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Pet 1.986/DF, Rel. Min. MAURÍCO CORRÊA – Pet 8.680/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.) – que o impropriamente denominado “crime de responsabilidade”, consoante a corrente minoritária a que me filio, não traduz instituto de direito penal, viabilizando-se, por isso mesmo, segundo penso, a possibilidade de o eleitor (que é titular do “status activae civitatis”) denunciar, ele próprio, perante o Supremo Tribunal Federal, qualquer Ministro de Estado, desde que este haja incidido nas condutas tipificadas na Lei nº 1.079/50, que define os crimes de responsabilidade e respectivo processo e julgamento.
    Embora essa percepção do tema tenha o beneplácito de autorizadíssimo magistério doutrinário (PAULO BROSSARD, “O Impeachment”, p. 82, item n. 56, 2ª ed., 1992, Saraiva; THEMISTOCLES BRANDÃO CAVALCANTI, “A Constituição Federal Comentada”, vol. II/274-275, 1948, Konfino; CASTRO NUNES, “Teoria e Prática do Poder Judiciário”, vol. 1/40-41, item n. 2, 1943, Forense; ALEXANDRE DE MORAES, “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional”, p. 1.201, item n. 85.1, 8ª ed., 2011, Atlas; LUIZ ALBERTO DAVID ARAUJO e VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, “Curso de Direito Constitucional”, p. 407/408, itens ns. 1 a 3, 20ª ed., 2016, Verbatim; JOSÉ FREDERICO MARQUES, “Observações e apontamentos sobre a competência originária do Supremo Tribunal Federal”, 1961, Saraiva, v.g.), cujas lições propiciam o substrato teórico legitimador das afirmações que venho de expor, o que justificaria, em consequência, o reconhecimento – que hoje é minoritário no Supremo Tribunal Federal – de que a posse da cidadania (que deriva da condição de eleitor) outorga, a quem nela se acha investido, a prerrogativa excepcional de formular denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de processo  de “impeachment”, contra Ministro de Estado, por alegada prática de qualquer dos ilícitos político-administrativos definidos na Lei nº 1.079/50, não posso deixar de ter em consideração o fato, juridicamente relevante, de que a posição jurisprudencial desta Corte orienta-se, como precedentemente assinalado, em sentido diverso, atribuindo a qualidade para agir, em tal processo, ao Senhor Procurador-Geral da República, como se vê de julgado que bem resume a diretriz hoje prevalecente neste Tribunal:
    “Petição. Penal e Processo Penal. ‘Notitia Criminis’ em Face de Detentor de Prerrogativa de Foro. Crime de Responsabilidade Atribuído a Ministro de Estado. Competência desta Suprema Corte. Ilegitimidade Ativa do Requerente. Legitimidade Exclusiva do Chefe do ‘Parquet’ Federal. Precedente. Pedido de arquivamento formulado pela Procuradora-Geral da República. Art. 28 do Código de Processo Penal. Competência monocrática do Relator. Art. 3º, I, da Lei 8.038/90. Arquivamento.”
    (Pet 7.514/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Em conclusão: o pensamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, além de atribuir ao Senhor Procurador-Geral da República o monopólio da denúncia contra Ministro de Estado, perante esta Corte Suprema (CF, art. 102, I, “c”), por suposta prática de crime de responsabilidade (Lei nº 1.079/50), também adverte que a tipificação de referidos ilícitos e a definição de sua respectiva ordem ritual (“modus procedendi”) constituem matérias que se submetem, por efeito de sua própria natureza, ao domínio normativo da União Federal (Súmula Vinculante 46/STF – RTJ 166/147 – RTJ 168/729 – RTJ 176/199, v.g.).
    Feitas essas considerações, acolho, como razão de decidir, os fundamentos que dão suporte à manifestação do eminente Chefe do Ministério Público da União, que deixou consignado, em seu douto pronunciamento, que, diante da ilegitimidade ativa dos requerentes para o oferecimento da presente denúncia, “remanesce o caráter de notícia crime da representação”, ressaltando, em consequência, que já fez instaurar, no âmbito do “Parquet”, a propósito do evento descrito pelos Senhores membros do Congresso Nacional, a concernente “Notícia de fato (...) para averiguação preliminar dos fatos relatados”.
    Ao assim proceder, o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República mostrou-se absolutamente fiel ao dogma republicano que consagra o postulado de que todos, cidadãos e autoridades, são passíveis, em tese, de responsabilização no âmbito do Estado Democrático de Direito. 
    Desse modo, ciente dos fatos comunicados pelos Senhores congressistas ora denunciantes, cabe ao Ministério Público Federal adotar, com exclusividade, as providências que entender pertinentes, no que concerne ao alegado cometimento de crime de responsabilidade por parte do Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira. 
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço, por ilegitimidade ativa dos seus autores, da presente denúncia, declarando extinto, em consequência, este procedimento.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator